Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-33.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002991-33.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 815.409.225-53 (EMBARGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), TADEU KAMINSKI - CPF: 388.439.609-97 (EMBARGADO), TADEU KAMINSKI - CPF: 388.439.609-97 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 815.409.225-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
TADEU KAMINSKI

EMBAGADO(S): MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VÍCIO SANADO -
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
TADEU KAMINSKI
em desfavor de acórdão
proferido
na análi
se
do Recurso de Apelação em ID. 239387165, que deu
parcial
provimento
, para o fim de acolher a preliminar meritória de sentença
ultra petita
, adequando o valor indenizatório a título de danos morais, conforme o pedido consignado em peça inicial pela parte apelada, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, ao não considerar diversos recibos de execução de mão de obra e a apuração do montante de ferragem a ser devolvida. Sustenta, ainda, a existência de contradição quanto à majoração das verbas honorárias.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID 245580177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
TADEU KAMINSKI

EMBAGADO(S): MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
TADEU KAMINSKI
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 239387165, que deu parcial provimento, para o fim de acolher a preliminar meritória de sentença
ultra petita
, adequando o valor indenizatório a título de danos morais, conforme o pedido consignado em peça inicial pela parte apelada, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.147,00 e danos morais de R$ 8.000,00, além do ressarcimento pelos valores pagos por barras de ferro não restituídas. A condenação decorreu do abandono da obra pela parte apelante, causando a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial (ultra petita), se o valor dos danos morais deve ser ajustado conforme o pedido original e se houve comprovação de falha na prestação do serviço, bem como dos danos materiais e morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve decidir nos limites do pedido, conforme o art. 492 do CPC. Verificou-se que a sentença fixou valor superior ao pleiteado pela parte autora para os danos morais, devendo ser ajustado para R$ 5.000,00, conforme requerido na inicial.

4. A falha na prestação do serviço ficou comprovada pelo abandono da obra, justificando a condenação por danos materiais e morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da indenização por danos morais ao limite pleiteado na inicial, mantendo-se a condenação por danos materiais e o ressarcimento.

Tese de julgamento: "O abandono de obra contratada, caracterizando falha na prestação de serviço, justifica a condenação por danos materiais e morais, com adequação da indenização aos limites do pedido inicial."

Dispositivos relevantes citados:

· Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

· Código Civil, art. 402 (perdas e danos).

· Código de Processo Civil, art. 492 (limites da sentença).

· Código de Processo Civil, art. 85, § 11 (honorários sucumbenciais).

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MT, N.U 1044665-12.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2024, pub. 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 13.147,00 (treze mil, cento e quarenta e sete reais), bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, ainda condenou o apelante a título de perdas e danos, ao ressarcimento de valores referente aos valores pagos pelas barras de ferro que não foram restituídas ao autor da demanda, em razão da rescisão contratual ocasionada pelo apelante, ao não concluir a empreitada contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença ultra petita.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de reparação por dano material.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 229071573), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE(S): TADEU KAMINSKI.

APELADO(S): MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.147,00 (treze mil, cento e quarenta e sete reais). Além disso, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, ainda, condenou o apelante ao ressarcimento dos valores pagos pelas barras de ferro que não foram restituídas ao autor da demanda, em razão da rescisão contratual ocasionada pelo apelante ao não concluir a empreitada contratada pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da nulidade de sentença ultra petita.

A sentença ultra petita ocorre quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Isso viola o Princípio da Congruência,
que determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. De acordo com o art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado, in
verbis
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sustenta o apelante, que a decisão proferida pelo juízo monocrático excedeu ao arbitrar o “quantum” indenizatório a título de danos morais pedido inicialmente pelo autor da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se o pleito preliminar merece acolhimento, para adequar os valores dos danos morais ao patamar inicialmente pleiteado pela autora, ora apelada.

Logo, deve ser adequado o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado em ID. 229071549 – pág. 7.

Por tais razões, acolho a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da impossibilidade de reparação por dano material.

Em análise aos autos, verifica-se que restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelante pelo abandono da empreitada contratada pela parte apelada, o que ocasionou a rescisão contratual entre as partes.

Assim, conforme análise peça recursal, o apelante combate a sentença, inicialmente, quanto aos danos materiais, aduzindo que cumprira “aproximadamente 70% (setenta por cento) da obra”, existindo, portanto, saldo em seu favor, conforme laudo pericial carreados aos autos em ID. 229071551 – pág. 41, o qual foi impugnado especificamente pela parte apelada.

Desse modo, compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o processo de construção da casa foi dividido em
8
etapas (ID. 229071549 – pág. 24), todavia, somente 3 etapas foram concluídas, de acordo com o “RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO – RAE” realizado pela Caixa Econômica Federal (ID. 229071549 – págs. 12-19). Desse modo, em contraste com os valores efetivamente pagos pela apelada, observo que a parte faz jus ao ressarcimento do que sobejou em relação aos serviços efetivamente prestados, a título de danos materiais.

Imperioso destacar, que o valor a ser ressarcido em favor da apelada dos valores pagos pelas barras de ferro, embora estejam denominadas como perdas e danos, saliento que se tratam na verdade de dano material, inexistindo repercussão no que tange aos lucros, eis que, a obrigação do apelante compreende a construção de imóvel residencial, a teor do que dispõe o art. 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Logo, razão não assiste a parte apelante, isto porque, restou comprovado nos autos a utilização parcial do que foi efetivamente
adquirido
, bem como, a ausência de devolução das barras de ferro pelo apelante, devendo ser mantido a sentença.
(grifo nosso)

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pleito de inexistência de provas da ocorrência do dano moral, é importante salientar que o dano moral, in
casu
, decorre da frustração na expectativa da fruição do imóvel residencial, ocasionado pelo abandono da empreitada pela parte apelante, desse modo, entendo que não merece guarida o referido pleito recursal.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tais nuances fáticas demonstram que a falha na prestação do serviço pelo apelante transcende a barreira do mero aborrecimento, portanto, apto a ensejar abalo moral indenizável, devendo ser mantido a ocorrência dos danos morais no caso dos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR – EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA – COMPROVADO – DEMORA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPROVADO – REVELIA – DANO MORAL – COMPROVADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a obra não é concluída na data aprazada, sem qualquer justificativa, resta configurada a responsabilidade civil da construtora.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. A frustração na expectativa da entrega do imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

4. A teor do prescreve o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

(N.U 1044665-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso
)

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência do mero aborrecimento, devendo ser rejeitado a presente pretensão recursal.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que pontuei pela adequação do valor indenizatório ao pretendido inicialmente, conforme preliminar ventilada nos autos.

Ademais, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de acolher a preliminar meritória de sentença ultra petita, adequando o valor indenizatório a título de danos morais, conforme o pedido consignado em peça inicial pela parte apelada, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, majoro o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

Das razões recursais
de TADEU KAMINSKI

1.1. OMISSÃO

A parte Embargante assevera que o acórdão aprese
nta vícios de omissão
, ao não considerar diversos recibos de execução de mão de obra e a apuração do montante de ferragem a ser devolvida.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
omissão no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Além disso, a decisão embargada destaca que as informações sobre o ressarcimento e as barras de ferro foram apresentadas de forma clara, conforme grifadas no acórdão no tópico 2.1. Diante disso, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
REsp
n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Diante essas considerações rejeito o presente pleito recursal.

1.2. CONTRADIÇÃO

A Embargante alega que houve
a existência de contradição quanto à majoração das verbas honorárias.

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de contradição
no dispositivo da

decisão embargada,
o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Conforme
a tese firmada no Tema 1059 do STJ,
estando condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária,
é
incabível a majoração dos honorários quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie.

Dessa forma, acolho o vício da decisão objurgada para saná-lo.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
TADEU
KAMINSKI,
apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho
, onde consta
:

“
Em face do que dispõe o art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, majoro o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”

Passe a constar:

“
Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a
consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/
2023)
.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Ficam os embargantes advertidos de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024